Tribunal: TJSP
Processo: 2039997-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação da autora, que está desempregada, de que é não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Documentos que comprovam o desemprego e que não foi declarado imposto de renda nos últimos exercícios – Declaração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação da autora, que está desempregada, de que é não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Documentos que comprovam o desemprego e que não foi declarado imposto de renda nos últimos exercícios – Declaração de isento abolida pela Receita Federal – O fato de a autora estar representada, nos autos, por advogado contratado, não obsta a concessão deste benefício - Art. 99, §4o, do CPC - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.